Tribunal: CARF
Processo: 10872.720090/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas, em razão da confiança entre as partes, não se aplica à relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei, sem exceções, e conseqüentemente não exime o contribuinte de apresentar provas contundentes que possam ilidir o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
DECADÊNCIA. DOLO. ART. 173, I, CTN.
Embora o IRPF seja considerado tributo sujeito à homologação, quando se constata a existência de dolo o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720090/2015-38
ACÓRDÃO
2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO COSTA DE ANDRADE E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal,
cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas, em razão da
confiança entre as partes, não se aplica à relação fisco-contribuinte, formal
e vinculada à lei, sem exceções, e conseqüentemente não exime o
contribuinte de apresentar provas contundentes que possam ilidir o
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
2
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
DECADÊNCIA. DOLO. ART. 173, I, CTN.
Embora o IRPF seja considerado tributo sujeito à homologação, quando se
constata a existência de dolo o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir
a multa qualificada ao patamar de 100%.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
3
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto, referente aos exercícios 2010 e 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 279/306), extrai-se:
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade revisora da infração
“omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto”, segundo
cálculos expressos nas planilhas de Fluxo Financeiro Mensal de fls.224/265, ocorrida nos anos-
calendário de 2009 e 2011, nos valores de R$ 3.087.355,28 e R$ 507.753,63, respectivamente, em
que se verificou excesso de aplicações sobre origens de recursos não respaldado por rendimentos
declarados e comprovados.
Foi aplicada a multa proporcional agravada para 150 % (cento e cinqüenta por
cento) sobre o imposto de renda apurado, por terem concluído os fiscais autuantes que se
encontra configurada, em tese, a ocorrência de crime contra a Ordem Tributária.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 09-60.020 - 4a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 521/539, a qual julgou procedente
em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
550/592), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Dos Fatos: 1) “Segundo a Fiscalização, a despeito de o impugnante ter respondido
detalhadamente os Termos de Intimação Fiscal e apresentado todos os
documentos solicitados, uma série de valores declarados deveriam ser
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
4
desconsiderados por supostamente referirem a transações fraudulentas,
realizadas com o intuito de evadir-se do cumprimento da obrigação tributária”; 2)
“Cerca de 80% (oitenta por cento) da autuação é decorrente de empréstimo
obtido pelo impugnante, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o
qual foi integralmente desconsiderado pelo Fisco”, sob o argumento de que
indícios encontrados pela Fiscalização mostram que essa transação não existiu;
Nulidade do Auto de Infração por Deficiência na Fundamentação e Cerceamento
de Defesa: 3) “É patente a nulidade da autuação por deficiência da
fundamentação e cerceamento de defesa, já que o fiscal autuante não conseguiu
demonstrar quais fatos levaram à conclusão de que o acréscimo patrimonial
estaria a descoberto”; 4) “Há flagrante cerceamento de defesa também em
relação à multa de ofício agravada, uma vez que o fiscal autuante não tipificou
qual a conduta dolosa teria sido praticada pelo impugnante”; 5) “Não há
fundamentos suficientes para caracterização de simulação, fraude ou conluio,
haja vista que o impugnante em nenhum momento ocultou qualquer informação
do Fisco, tendo agido com absoluta transparência”; 6) “Afastada a hipótese do
artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9430/1996, o prazo decadencial a ser aplicado é
aquele previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, de modo que é flagrante a
decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2009”; Do Direito:
7) “O Termo de Verificação Fiscal está longe, muito longe, de descrever de forma
clara e pormenorizada as infrações que legitimam a constituição do crédito
tributário, em absoluto prejuízo do direito constitucional à ampla defesa”, razão
pela qual “o impugnante precisou contratar uma expert especializada em perícias
para literalmente decifrar (sic) o que pretendeu a Fiscalização com a autuação,
conforme se observa do Laudo Técnico anexado à presente”; 8) “No Auto de
Infração ora impugnado, repita-se, não há qualquer explicação lógica das
infrações cometidas, tendo o fiscal autuante se limitado a repetir os Termos de
Intimação Fiscal e as respostas dadas pelo impugnante”; 9) “Na medida em que
foi apresentada toda documentação solicitada, e não havendo por parte da
Fiscalização nenhuma prova concreta para questionar a validade dos documentos,
claro está que o lançamento está a transferir indevidamente o dever de prova ao
impugnante”; Inaplicabilidade da multa qualificada de 150%: 10) “Em nenhum
momento o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração cita
‘sonegação’ ‘fraude’ e ‘conluio’ ou mesmo indica expressamente qual dos
dispositivos da Lei no 4.502/1964 se enquadra a conduta do impugnante”; 11)
“Com a devida vênia, ‘em tese’ não confirma qualquer atitude dolosa praticada
pelo impugnante, não podendo, portanto, ser justificativa aceitável para a
qualificação da multa”; 12) “Aos olhos do Fisco, o impugnante teria incorrido em
fraude ao informar em suas declarações fiscais um empréstimo inexistente”,
conduta prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, porém “o impugnante
apresentou todos os documentos que lastrearam a transação, os quais, sem
qualquer justificativa, simplesmente não foram aceitos pelo fiscal autuante”; 13)
“O empréstimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em questão foi
concedido ao impugnante em 23/04/2009 pelo Sr. Antônio Calixto dos Santos,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
5
CPF 004.089.055-49”, a ser quitado em 03 (três) parcelas anuais nos anos de
2010, 2011 e 2012; 14) A mencionada dívida foi devidamente informada nas
declarações de rendimentos dos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 e,
portanto, “o impugnante cumpriu com o dever de reportar ao Fisco a operação,
de modo que não há razão plausível para o fiscal autuante ter considerado a
transação fraudulenta”; 15) Conforme relatado pelo próprio fiscal autuante no
TVF, “além do contrato assinado pelas partes e dos recibos de pagamento, o
impugnante apresentou uma declaração assinada pelo próprio Sr. Antônio Calixto
dos Santos, com firma reconhecida em cartório, confirmando a realização do
negócio jurídico”; 16) “O único documento utilizado pela Fiscalização para
justificar a desconsideração do negócio jurídico foi uma petição supostamente
prestada pelo credor, na qual afirma-se que a transação não se concretizou”; 17)
A assinatura aposta na Declaração entregue pelo autuado e a assinatura
constante da mencionada Petição são diferentes, sendo que a firma do Sr.
Antônio Calixto dos Santos está reconhecida como verdadeira pelo 2o Oficio
Extrajudicial do Maranhão e na petição juntada pela Fiscalização está sem
reconhecimento de firma; Decadência Parcial do Crédito Tributário: 18)
Considerando que “não há fundamento para a caracterização de fraude no caso
vertente”, “o prazo decadencial deve ser contado conforme regra contida no § 4o
do artigo 150 do CTN”; razão pela qual não poderia a Fiscalização exigir do
contribuinte os débitos referentes ao ano-calendário de 2009; Inexistência de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto: 19) “Ao longo de todo o TVF o fiscal
autuante questiona os rendimentos que o impugnante declara como recebidos de
pessoas físicas, afirmando repetitivamente que não foram apresentados os
recibos de pagamento”, mas “O fato de o impugnante não ter apresentado os
recibos de pessoas físicas não pode, de maneira alguma, descaracterizar esses
recebimentos, até porque, em todos os períodos em que há rendimentos
recebidos de pessoas físicas, o impugnante recolhe o carnê-leão”; 20) Esses
rendimentos não terem circulado por contas bancárias não é motivo para a
desconsideração desses valores, “já que não há qualquer vedação legal que
impeça a manutenção de dinheiro em espécie com os contribuintes”; 21) Não há
razão para a Fiscalização questionar a veracidade e a efetividade da transação
financeira caracterizada pelo empréstimo no valor de R$ 3.000.000,00 “uma vez
que foram apresentados todos os documentos que embasaram a operação”; 22)
Todos os rendimentos decorrentes da aplicação no Bradesco Vida e Previdência
S/A foram tributados na fonte, conforme comprovante de rendimentos em anexo;
23) “Portanto, na medida em que a aplicação foi corretamente informada nas
Declarações de Ajuste Anual do impugnante, bem como pelo fato do Bradesco ter
efetivamente efetuado o recolhimento do IRRF, não há motivo para o Fisco ter
desconsiderado o resgate efetuado pelo impugnante”; 24) Na Atividade Rural “foi
considerado tão-somente nos rendimentos o Resultado Líquido Não Tributável,
quando há também a parcela tributável (limite 20%) no valor de R$ 190.000,00
efetivamente recebida”; 25) De acordo com o Laudo Técnico contratado pelo
impugnante, não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto nos
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
6
anos-calendário de 2009 e 2011; Da necessidade de Conversão do Feito em
Diligência: 26) “Com base nas considerações apresentadas na presente
impugnação, bem assim nas conclusões extraídas do Laudo Técnico contratado
pelo impugnante, restam afastadas as infrações apontadas pelo fiscal autuante”;
27) Caso “este Colegiado entender que os argumentos suscitados ao longo desta
Impugnação dependem de confirmação das conclusões contidas no Laudo Técnico
contratado pelo impugnante, requer, nos termos do inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972, seja o feito convertido em diligência destinada a ratificar
os graves pontos destacados pela i. perita”.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Da Nulidade – Carência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte alega que não houve a devida motivação do lançamento,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
7
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, especificamente quanto ao argumento que a autoridade fiscal apenas
colacionou os termos de intimações e suas respostas, a meu ver, ao contrário que afirma o
contribuinte, o Sr. Fiscal foi por demais didático, confrontando todos os argumentos e
documentos apresentados, bem como suas justificativas e conclusões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
8
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
9
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer titulo,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
Em outras palavras, o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal
do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter
absoluto de verdade, mas impõe aos contribuintes a comprovação da origem dos rendimentos
determinantes do descompasso patrimonial. À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato
constitutivo do seu direito. Dessa forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal,
utiliza-se de planilhas de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de
inconformidades entre a renda declarada e os dispêndios e aplicações realizados pelo
contribuinte. Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações
sem cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificá-los com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte.
No caso sob exame, o “acréscimo patrimonial a descoberto” apurado na
autuação, ocorrido nos meses de março, abril, maio, novembro e dezembro do ano-calendário
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
10
de 2009, foi evidenciado pelos demonstrativos de fls.30/32, onde foram consideradas as
informações de que dispunha o Fisco.
A presunção contida nos dispositivos legais citados não é absoluta, reitere-se, mas
relativa – juris tantum – na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial
não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio financeiro/patrimonial do sujeito passivo.
Afirma o autuado, em sua peça recursal, que “cerca de 80% (oitenta por cento) da
autuação é decorrente de empréstimo obtido pelo impugnante, no valor de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), o qual foi integralmente desconsiderado pelo Fisco”.
Primeiramente, considero pertinente transcrever o posicionamento do fiscal
autuante sobre o mencionado empréstimo financeiro, expresso no Termo de Verificação Fiscal de
fls.279/306.
Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte entregou, por meio de
seu procurador devidamente constituído, os documentos a seguir citados:
. . . . . .
8) Cópia do contrato de empréstimo financeiro firmado com o contribuinte
Antônio Calixto dos Santos, CPF 004.089.055-49, em 23/04/2009, junto com os
recibos de quitação.
Analisando os documentos do contrato – doc.fls.09/11 – foi constatado que, em
tese, foi assinado pelas partes em 23/04/2009. O contrato foi redigido por meio
de instrumento particular e trata do empréstimo financeiro, no valor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo como credor Antônio Calixto dos
Santos, CPF 004.089.044- 49, e como devedor Rogério Costa de Andrade Silva, CPF
681.394.207- 78.
. . . . . .
O contribuinte enviou ainda cópia dos recibos de pagamento – doc.fls.56/58 –
conforme a seguir: Três recibos iguais e sem data de emissão, com a descrição de
recebimento do valor equivalente a quantia de 14.286 (quatorze mil duzentas e
oitenta e seis) arrobas de boi e assinado por meio de procuração, mas sem
identificar o procurador.
. . . . . .
Posteriormente, o contribuinte enviou os seguintes documentos e informações:
Respondeu que os valores das parcelas do empréstimo foram quitadas em moeda
corrente nacional, diretamente ao credor Antônio Calixto dos Santos, CPF
004.089.055-49, nos meses de dezembro de 2010, 2011 e 2012. Para tanto
anexou uma declaração supostamente emitida pelo credor, sem qualquer tipo de
assinatura – doc.fls.45 – mas informando ser redigida em Imperatriz/MA em
08/12/2014, com as informações: a) O valor de R$1.028.592,00, correspondendo
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
11
a 14.286 arrobas, à R$ 72,00 a arroba, no mês de dezembro de 2010; b) O valor de
R$1.142.880,00, correspondendo a 14.286 arrobas, à R$ 80,00 a arroba, no mês
de dezembro de 2011; c) O valor de R$1.214.310,00, correspondendo a 14.286
arrobas, à R$ 85,00 a arroba, no mês de dezembro de 2012.
Complementando as informações anteriores, o fiscalizado enviou em 02/02/2015,
mediante Termo de Entrega, no qual menciona que as parcelas devidas ao credor
Antônio Calixto dos Santos, CPF 004.089.055- 49, foram pagas nos meses de
dezembro de 2010, 2011 e 2012, mediante valores entregues em mãos e em
espécie ao próprio credor, enviando ainda, uma declaração – doc.fls.67, datado
de 08/12/2014 – com firma reconhecida no 2o Ofício Extrajudicial localizado em
Imperatriz/MA, supostamente assinada pelo credor Antônio Calixto.
. . . . . .
Depois de serem analisados os documentos recebidos do fiscalizado, foi intimado,
via postal com aviso de recebimento, mediante Termo de Início de Procedimento
Fiscal, o contribuinte Antônio Calixto dos Santos, CPF 004.089.055-49, a
apresentar e esclarecer, conforme exposto a seguir.
. . . . . .
Atendendo a intimação, o contribuinte Antônio Calixto dos Santos respondeu,
mediante termo – doc.fls.65, datado de 12/11/2014 – que o empréstimo não se
concretizou, situação que o impediu de responder os questionamentos solicitados
e de enviar os documentos pedidos na intimação.
O “Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida com Pagamento em Arrobas de
Boi Gordo” em comento, cópia apensada às fls.09/11, tendo como Devedor o Sr. Rogério Costa de
Andrade e Silva, ora recorrente, e como Credor o Sr. Antônio Calixto dos Santos, segundo expresso
na sua Introdução, firmado em 23/04/2009, contêm a assinatura de 02 (duas) testemunhas não
identificadas, a assinatura do devedor e também, na linha destinada ao credor, a assinatura do Sr.
Sebastião Cruz Melo Duarte Júnior, apenas esta com firma reconhecida no mencionado
documento.
Observo que no documento em foco não consta o seu registro em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos ou mesmo algum outro registro, tratando-se efetivamente de
documento de cunho particular, no qual, vale salientar, não consta a assinatura do credor, mas,
sim, a assinatura de uma terceira pessoa, cuja procuração porventura dada pelo Sr. Antônio
Calixto dos Santos para representá-lo não foi apresentada ao Fisco durante a ação fiscal e também
não o foi na fase impugnatória e nem recursal. Procuração esta que precisaria ter sido
oportunamente passada em Cartório, em face da magnitude financeira da operação comercial que
seria realizada.
Cumpre ressaltar que documentos particulares, no contorno jurídico, dão notícias
apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não fazem prova da
efetividade de sua ocorrência (CPC, art. 368), presumem-se verdadeiros apenas em relação aos
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
12
signatários (Código Civil, art. 219) e valem somente entre as partes neles consignadas, não em
relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Portanto, não tendo sido cumpridas as formalidades legais necessárias, ficou
evidente sua característica de documento particular e comprometido seu valor probatório perante
a Receita Federal.
Por ser documento particular o supracitado contrato de empréstimo, no entender
deste relator necessário seria ao recorrente provar, mediante documentação hábil e idônea, a
efetiva transferência da importância de R$ 3.000.000,00 do credor para o devedor, bem como
provar que os pagamentos foram efetivamente realizados, ou seja, apresentar a prova da
transferência dos recursos financeiros do devedor para o credor.
Vale registrar que, s.m.j, é o Sr. Sebastião Cruz Melo Duarte Júnior quem assina
também os 03 (três) recibos apensados às fls.56/58, dando ciência em nome do Sr. Antônio Calixto
dos Santos do recebimento “de valor correspondente ao pagamento de 14.286 arrobas de boi
gordo” efetuado pelo Sr. Rogério Costa de Andrade e Silva.
Os mencionados recibos, contudo, não identificam local e data de sua emissão e
não especificam os valores correspondentes em reais das importâncias porventura pagas.
O contribuinte, posteriormente, procurou sanar estas falhas graves informando aos
fiscais-autuantes que “os valores das parcelas do empréstimo foram quitadas em moeda corrente
nacional”, nos meses de dezembro de 2010 (R$ 1.028.592,00), dezembro de 2011 (R$
1.142.880,00) e dezembro de 2012 (R$ 1.214.310,00).
Cumpre ressaltar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se revela
de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em documentos.
Ainda que haja evidente contradição entre as afirmativas do Sr. Antônio Calixto dos
Santos registradas na declaração de fls.65 por ele encaminhada ao Fisco em 12/11/2014 e na
declaração de fls.67 por ele fornecida ao contribuinte em 08/12/2014, não há porque considerar a
declaração de fls.67 em detrimento da declaração de fls.65, tendo em vista não só as explanações
acima, como também o fato de que o Sr. Antônio Calixto dos Santos não informou o alegado
empréstimo efetuado ao recorrente e o recebimento das parcelas correspondentes em nenhum
campo de suas Declarações de Ajuste Anual referentes ao anos- calendário de 2009, 2010 e 2011,
segundo pesquisa efetuada nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Ante os fortes indícios acima narrados, a Fiscalização concluiu que a transação
financeira consubstanciada no “Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida com Pagamento
em Arrobas de Boi Gordo” apensado às fls.09/11 na realidade não ocorreu, entendimento este,
por tudo que foi narrado, correto.
Apenas a título de esclarecimento, o “laudo pericial” citado pelo recorrente, não é
capaz de rechaçar a pretensão fiscal, na medida dos fundamentos supramencionados.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
13
Ademais, observa-se que em relação a eventuais outras origens e dispêndios
repetidos no recurso voluntário, estes já foram devidamente aceitos pela decisão de piso, inclusive
diminuindo a variação patrimonial relativa a 2009 e eximindo por completo a relativa a 2011.
Portanto, mantem-se incólume a decisão de piso.
Da Multa Qualificada
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
14
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
15
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Destarte, a meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fls. 304/305):
Sublinhe-se que, analisando-se todos os documentos e informações enviadas pelo
fiscalizado durante os trabalhos de fiscalização, e comparando com aquelas
existentes nos bancos de dados da Receita Federal, e com outras obtidas por meio
de terceiros, foram encontrados indícios veementes de que houve a intenção
deliberada de se evadir das obrigações tributárias, vale dizer não pagar os
impostos devidos nessas operações, por meio de artifício doloso; essa evasão se
pronuncia por condutas ilícitas cujo resultado é a redução da carga tributária.
Uma vez ocorrido o fato gerador qualquer ato praticado pelo sujeito passivo com
intuito de evadir-se do cumprimento da obrigação tributária há de ser
considerado evasão fiscal.
(...)
Corroborando com o artigo mencionado no item anterior, a fiscalização apurou
durante os trabalhos de fiscalização diversas situações que em tese fica
comprovado o dolo cometido pelo fiscalizado, em especial os documentos que
foram apresentados para justificar o empréstimo supostamente obtido junto ao
contribuinte ANTONIO CALIXTO DOS SANTOS, CPF (...); no entanto, em
atendimento a intimação o credor respondeu que a transação não se concretizou;
Frisa-se que o fiscalizado aparentemente usa outra tática para justificar a origem
financeira, mediante a aquisição por meio de instrumento particular de imóveis
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
16
comprados a prazo, e sem emitir nenhum documento comprobatório entre as
partes, e posteriormente é devolvido ao anterior proprietário com recebimento a
vista, como parece se no caso do apartamento 102 localizado a Rua Almirante Ary
Rangel 976, (...), que não apresenta nenhum propósito negocial.
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma seqüência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, no que concerne os “documentos” para comprovar o eventual
empréstimo, este NEGADO pelo credor através de resposta ao termo de intimação.
Em outras palavras, os documentos apresentados para comprovar um eventual
empréstimo, demonstram que, de fato, houve um planejamento para diminuição tributária, ainda
mais quando sequer foram assinados pelo eventual credor, como visto acima, tendo esse negado
qualquer transação.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.
Da Decadência
Firmada a constatação do intuito doloso por parte do contribuinte, há que se
observar, no tocante à arguição passiva do instituto da decadência, com referência ao ano-
calendário de 2009, as disposições contidas no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional:
Art.150 – (...)
§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação”.
A aplicação da regra do prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do
fato gerador significaria entender que somente até 31 de dezembro do ano de 2014 poderia se
realizar o lançamento atinente à omissão de rendimentos correspondente ao ano-calendário de
2009. Porém, o dolo restou demonstrado, arrojando o término do período propício ao lançamento
para o encerramento do ano-calendário de 2015, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, a
saber:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
17
Assim sendo, não se sustenta qualquer suscitação de decadência do lançamento, no
concernente à parcela atinente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, visto
que o Auto de Infração em tela foi lavrado em 03/11/2015, sendo dada ciência pessoal ao
contribuinte em 05/11/2015.
Retroatividade Benigna

O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
Da Diligência
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720090/2015-38
18
O recorrente requer a realização de diligência para análise dos fatos e laudo
pericial.
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a diligência solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações do laudo
pericial, como dito alhures, não foram capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Vale salientar ainda que, a infração relativa ao ano-calendário 2011 foi afastado
pela decisão de piso, por muito bem analisar todos os documentos, laudo e argumentos do
recorrente, inclusive eventual dispêndio quanto ao pagamento do empréstimo.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de diligência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 637
DF CARF MF
Original